Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou, alternativamente, requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o prosseguimento do feito.
2. O prazo dilatório permite a prática do ato em momento posterior ao seu encerramento, mas não autoriza a inércia do autor.
3. Na hipótese, a ausência de indicação de endereço, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, autorizam a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.